Tribunal: TCU
Processo: 042.962/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 622/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.962/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida Spagnolo de Souza (XXX.412.829-XX); Adriana Carla de Avila e Melo (XXX.750.496-XX); Alberto Gouvea Dumas (XXX.269.145-XX); Alexandre Fernandes (XXX.121.378-XX); Alexandre Luis Stockhausen (XXX.533.389-XX); Ana Patricia Pereira Almeida (XXX.291.058-XX); Anderson Roberto Bellini de Souza (XXX.244.678-XX); Anderson Rossi Righetto (XXX.585.839-XX); Andreas Christian Keim (XXX.639.379-XX); Marisa Alvarez Ferretti (XXX.539.838-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.